Tribunal: TCU
Processo: 015.031/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de dano ao erário decorrente do pagamento de auxílios indevidos no âmbito do Programa de Assistência Estudantil (PAE) entre os exercícios de 2012 e 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, em face de dano ao erário decorrente do pagamento/recebimento de auxílios indevidos no âmbito do Programa de Assistência Estudantil (PAE) - destinado a alunos em estado de vulnerabilidade econômica - entre os exercícios de 2012 e 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Adélia Neta da Silva; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Elvis dos Santos Magalhães, Jefferson Romão Teixeira da Silva e Henrique Severiano Felipe Guerreiro, bem como das Sras. Édina Nunes da Costa e Gabrielle dos Santos; 9.3. condenar os responsáveis indicados nos subitens 9.1 e 9.2 acima, na forma adiante especificada, ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Sra. Adélia Neta da Silva, em solidariedade com o Sr. Elvis dos Santos Magalhães: Data Valor (R$) 20/2/2013 400,00 2/4/2013 400,00 3/4/2013 4.000,00 17/5/2013 4.000,00 28/5/2013 400,00 6/6/2013 400,00 24/6/2013 400,00 30/7/2013 1.500,00 31/7/2013 400,00 2/8/2013 4.500,00 9/8/2013 1.500,00 26/8/2013 120,00 30/8/2013 80,00 30/8/2013 400,00 5/9/2013 1.350,00 20/9/2013 1.500,00 20/9/2013 1.500,00 30/9/2013 400,00 4/10/2013 1.500,00 4/10/2013 1.200,00 24/10/2013 400,00 31/10/2013 1.500,00 31/10/2013 1.500,00 12/11/2013 400,00 3/12/2013 1.800,00 3/12/2013 1.500,00 11/12/2013 400,00 21/1/2014 900,00 24/1/2014 1.200,00 31/1/2014 900,00 28/2/2014 900,00 28/2/2014 1.000,00 2/4/2014 400,00 2/4/2014 900,00 4/4/2014 1.500,00 2/5/2014 900,00 2/5/2014 400,00 13/5/2014 1.100,00 28/5/2014 940,00 2/6/2014 1.500,00 28/5/2014 400,00 2/6/2014 400,00 1o/7/2014 400,00 1o/7/2014 3.000,00 1o/7/2014 400,00 3/7/2014 940,00 3/7/2014 1.600,00 9/7/2014 400,00 1o/8/2014 3.000,00 1o/8/2014 400,00 1o/8/2014 1.600,00 1o/8/2014 940,00 4/8/2014 400,00 1o/9/2014 3.000,00 1o/9/2014 940,00 1o/9/2014 1.600,00 1o/9/2014 400,00 4/9/2014 400,00 1o/10/2014 940,00 1o/10/2014 1.600,00 1o/10/2014 400,00 3/11/2014 1.600,00 31/10/2014 940,00 5/11/2014 400,00 5/11/2014 400,00 1o/12/2014 1.600,00 1o/12/2014 940,00 1o/12/2014 400,00 5/12/2014 400,00 31/12/2014 400,00 20/4/2012 3.500,00 2/10/2012 3.010,71 26/11/2012 1.500,00 16/1/2015 400,00 14/1/2015 940,00 2/2/2015 1.600,00 4/2/2015 400,00 4/2/2015 940,00 6/3/2015 771,32 6/3/2015 400,00 6/3/2015 940,00 2/4/2015 1.600,00 9/4/2015 940,00 9/4/2015 400,00 7/5/2015 940,00 7/5/2015 1.500,00 7/5/2015 1.600,00 13/5/2015 400,00 29/5/2015 3.000,00 27/5/2015 940,00 29/5/2015 400,00 3/7/2015 400,00 1o/7/2015 3.000,00 1o/7/2015 940,00 1o/7/2015 1.800,00 9/7/2015 400,00 1o/7/2015 400,00 3/8/2015 940,00 3/8/2015 1.800,00 3/8/2015 400,00 1o/9/2015 400,00 1o/9/2015 400,00 1o/9/2015 1.800,00 1o/9/2015 940,00 1o/10/2015 400,00 1o/10/2015 940,00 1o/10/2015 1.800,00 1o/10/2015 1.000,00 1o/10/2015 400,00 4/11/2015 1.800,00 30/11/2015 1.800,00 30/11/2015 940,00 4/11/2015 940,00 4/11/2015 400,00 4/11/2015 400,00 30/11/2015 400,00 5/11/2015 400,00 5/11/2015 3.000,00 30/11/2015 400,00 8/12/2015 400,00 9.3.2. Sra. Adélia Neta da Silva, em solidariedade com a Sra. Édina Nunes da Costa: Data Valor (R$) 5/1/2012 1.200,00 3/2/2012 1.500,00 9/2/2012 85,00 17/2/2012 85,00 29/2/2012 85,00 6/3/2012 900,00 6/3/2012 900,00 30/3/2012 1.080,00 2/4/2012 85,00 13/4/2012 87,50 2/5/2012 85,00 15/5/2012 600,00 31/5/2012 85,00 29/6/2012 720,00 6/7/2012 85,00 20/7/2012 420,00 31/7/2012 900,00 7/8/2012 85,00 7/8/2012 360,00 31/8/2012 85,00 31/8/2012 105,00 31/8/2012 360,00 12/9/2012 300,00 28/9/2012 600,00 4/10/2012 300,00 4/10/2012 360,00 5/10/2012 85,00 29/10/2012 360,00 31/10/2012 85,00 9/11/2012 1.200,00 30/11/2012 85,00 30/11/2012 360,00 18/12/2012 360,00 31/10/2012 300,00 30/11/2012 300,00 20/3/2013 1.500,00 9/5/2013 1.500,00 1o/2/2013 85,00 28/1/2013 85,00 4/2/2013 760,00 1o/3/2013 85,00 7/3/2013 400,00 1o/4/2013 100,00 28/3/2013 400,00 23/4/2013 1.200,00 30/4/2013 400,00 2/5/2013 100,00 3/6/2013 100,00 3/6/2013 400,00 25/6/2013 1.200,00 1o/7/2013 100,00 2/7/2013 1.500,00 1o/8/2013 100,00 2/8/2013 1.500,00 5/8/2013 100,00 3/9/2013 100,00 5/9/2013 1.350,00 20/9/2013 1.500,00 4/10/2013 100,00 4/10/2013 1.500,00 31/10/2013 1.500,00 3/12/2013 1.500,00 17/12/2013 1.500,00 1o/9/2014 1.600,00 25/2/2014 2.400,00 21/3/2014 2.700,00 2/4/2014 900,00 4/4/2014 1.500,00 2/5/2014 900,00 13/5/2014 1.100,00 28/5/2014 940,00 2/6/2014 1.500,00 3/7/2014 940,00 3/7/2014 1.600,00 1o/8/2014 1.600,00 1o/8/2014 1.600,00 1o/8/2014 940,00 1o/9/2014 940,00 1o/9/2014 1.600,00 1o/10/2014 940,00 1o/10/2014 1.600,00 3/11/2014 1.600,00 31/10/2014 940,00 1o/12/2014 1.600,00 1o/12/2014 940,00 23/7/2015 1.700,00 6/8/2015 940,00 12/8/2015 940,00 14/1/2015 940,00 16/1/2015 1.600,00 2/2/2015 1.600,00 4/2/2015 940,00 3/3/2015 1.600,00 6/3/2015 771,32 6/3/2015 940,00 2/4/2015 1.600,00 9/4/2015 940,00 7/5/2015 940,00 7/5/2015 1.600,00 11/5/2015 1.000,00 27/5/2015 940,00 29/5/2015 1.600,00 1o/7/2015 940,00 1o/7/2015 1.800,00 3/8/2015 1.800,00 1o/9/2015 1.600,00 1o/9/2015 1.800,00 1o/9/2015 940,00 1o/10/2015 940,00 1o/10/2015 1.800,00 1o/10/2015 1.600,00 4/11/2015 1.800,00 30/11/2015 1.800,00 30/11/2015 940,00 4/11/2015 940,00 9.3.3. Sra. Adélia Neta da Silva, em solidariedade com o Sr. Jefferson Romão Teixeira da Silva: Data Valor (R$) 13/3/2012 900,00 10/4/2012 900,00 2/5/2012 600,00 15/6/2012 1.200,00 13/8/2012 1.200,00 11/10/2012 600,00 26/10/2012 1.350,00 3/2/2012 1.500,00 17/2/2012 360,00 29/2/2012 360,00 6/3/2012 1.500,00 30/3/2012 360,00 26/4/2012 360,00 15/5/2012 600,00 29/6/2012 720,00 31/7/2012 900,00 7/8/2012 360,00 31/8/2012 360,00 12/9/2012 300,00 4/10/2012 360,00 4/10/2012 300,00 29/10/2012 360,00 31/10/2012 300,00 9/11/2012 1.500,00 30/11/2012 300,00 1o/12/2012 360,00 13/11/2012 360,00 25/3/2013 1.200,00 28/5/2013 1.450,00 12/6/2013 1.200,00 21/8/2013 1.000,00 23/8/2013 1.000,00 23/8/2013 1.000,00 5/9/2013 1.200,00 13/9/2013 1.150,00 21/1/2013 600,00 1o/2/2013 400,00 28/2/2013 1.200,00 7/3/2013 400,00 28/3/2013 400,00 23/4/2013 1.200,00 30/4/2013 400,00 10/5/2013 1.500,00 3/6/2013 400,00 25/6/2013 1.200,00 2/7/2013 1.500,00 12/7/2013 850,00 25/7/2013 800,00 20/8/2013 850,00 4/10/2013 1.500,00 24/10/2013 1.500,00 3/12/2013 1.500,00 19/11/2013 1.500,00 11/12/2013 1.300,00 17/12/2013 1.500,00 5/3/2014 900,00 21/1/2014 900,00 24/1/2014 2.700,00 31/1/2014 900,00 28/2/2014 1.500,00 2/4/2014 900,00 4/4/2014 1.500,00 2/5/2014 900,00 24/4/2014 1.500,00 13/5/2014 1.100,00 20/5/2014 1.500,00 28/5/2014 940,00 3/7/2014 940,00 3/7/2014 1.600,00 1o/8/2014 1.600,00 1o/8/2014 1.600,00 1o/8/2014 940,00 1o/9/2014 940,00 1o/9/2014 1.600,00 1o/10/2014 940,00 1o/10/2014 1.600,00 3/11/2014 1.600,00 31/10/2021 940,00 3/7/2015 1.750,00 14/1/2015 940,00 16/1/2015 1.600,00 16/1/2015 202,30 2/2/2015 1.600,00 4/2/2015 940,00 4/2/2015 321,30 6/3/2015 771,32 6/3/2015 940,00 2/4/2015 1.000,00 2/4/2015 1.600,00 9/4/2015 940,00 7/5/2015 940,00 7/5/2015 1.600,00 11/5/2015 1.000,00 27/5/2015 940,00 1o/7/2015 1.680,00 1o/7/2015 1.800,00 1o/7/2015 940,00 3/8/2015 1.800,00 11/8/2015 1.760,00 1o/9/2015 940,00 1o/9/2015 1.600,00 1o/9/2015 1.800,00 1o/10/2015 1.800,00 1o/10/2015 940,00 4/11/2015 1.800,00 4/11/2015 1.000,00 30/11/2015 940,00 4/11/2015 940,00 9.3.4. Sra. Adélia Neta da Silva, em solidariedade com o Sr. Henrique Severiano Felipe Guerreiro: Data Valor (R$) 13/4/2012 192,50 14/5/2012 300,00 11/5/2012 192,50 15/6/2012 300,00 2/7/2012 300,00 2/8/2012 300,00 31/8/2012 300,00 16/10/2012 300,00 6/11/2012 17,50 9/11/2012 300,00 30/11/2012 300,00 28/2/2013 157,50 12/3/2013 157,50 9/4/2013 1.200,00 23/4/2012 360,00 2/5/2013 400,00 3/6/2013 400,00 28/6/2013 400,00 1o/8/2013 400,00 3/9/2013 400,00 4/10/2013 400,00 31/10/2013 400,00 9/12/2013 400,00 11/12/2013 400,00 21/1/2014 400,00 28/2/2014 400,00 2/4/2014 400,00 7/4/2014 400,00 2/5/2014 400,00 2/6/2014 400,00 1o/7/2014 400,00 1o/8/2014 400,00 1o/9/2014 400,00 1o/10/2014 1.840,00 1o/10/2014 400,00 5/11/2014 400,00 7/11/2014 1.500,00 1o/12/2014 400,00 3/12/2014 1.320,00 16/1/2015 400,00 4/2/2015 400,00 6/3/2015 540,00 2/4/2015 1.600,00 9/4/2015 940,00 7/5/2015 1.600,00 11/5/2015 52,50 13/5/2015 940,00 29/5/2015 1.600,00 29/5/2015 940,00 1o/7/2015 1.800,00 1o/7/2015 940,00 3/8/2015 1.800,00 3/8/2015 940,00 1o/9/2015 940,00 1o/9/2015 1.800,00 1o/10/2015 1.800,00 1o/10/2015 940,00 30/11/2015 400,00 4/11/2015 400,00 9.3.5. Sra. Adélia Neta da Silva, em solidariedade com a Sra. Gabrielle dos Santos: Data Valor (R$) 23/1/2012 300,00 3/2/2012 300,00 29/2/2012 300,00 6/3/2012 360,00 2/4/2012 300,00 11/4/2012 90,00 2/5/2012 300,00 31/5/2012 300,00 3/7/2012 300,00 31/7/2012 300,00 31/8/2012 300,00 1o/10/2012 300,00 29/10/2012 360,00 6/11/2012 300,00 9/11/2012 1.500,00 30/11/2012 300,00 26/11/2012 1.000,00 18/12/2012 360,00 30/11/2012 360,00 21/8/2013 1.200,00 23/8/2013 1.200,00 23/8/2012 1.200,00 22/1/2013 300,00 28/1/2013 300,00 1o/2/2013 400,00 4/2/2013 40,00 4/2/2013 40,00 28/2/2013 40,00 7/3/2013 400,00 14/3/2013 1.500,00 28/3/2013 400,00 28/3/2013 360,00 28/3/2013 40,00 15/4/2013 180,00 30/4/2013 400,00 25/4/2013 285,00 2/5/2013 360,00 2/5/2013 40,00 3/6/2013 360,00 3/6/2013 40,00 3/6/2013 100,00 3/6/2013 400,00 25/6/2013 1.500,00 28/6/2013 40,00 28/6/2013 360,00 18/6/2013 400,00 1o/7/2013 100,00 25/7/2013 800,00 31/7/2013 40,00 1o/8/2013 360,00 1o/8/2013 400,00 1o/8/2013 100,00 5/8/2013 100,00 5/8/2013 360,00 3/9/2013 900,00 20/9/2013 1.500,00 4/10/2013 900,00 31/10/2013 900,00 19/11/2013 65,00 19/11/2013 1.500,00 9/12/2013 400,00 11/12/2013 900,00 17/12/2013 800,00 19/8/2014 1.600,00 21/1/2014 900,00 31/1/2014 900,00 28/2/2014 900,00 5/3/2014 1.200,00 2/4/2014 900,00 4/4/2014 1.500,00 2/5/2014 900,00 13/5/2014 1.100,00 20/5/2014 1.500,00 2/6/2014 940,00 1o/7/2014 940,00 3/7/2014 1.600,00 1o/8/2014 940,00 1o/9/2014 940,00 1o/10/2014 1.640,00 7/11/2014 1.500,00 18/12/2014 1.200,00 14/1/2015 940,00 2/2/2015 1.600,00 4/2/2015 940,00 6/3/2015 771,32 6/3/2015 940,00 9/4/2015 940,00 7/5/2015 940,00 7/5/2015 1.000,00 27/5/2015 940,00 29/5/2015 1.600,00 1o/7/2015 940,00 1o/7/2015 1.800,00 3/8/2015 940,00 3/8/2015 1.800,00 1o/9/2015 1.800,00 1o/9/2015 940,00 1o/10/2015 940,00 1o/10/2015 1.800,00 4/11/2015 1.800,00 4/11/2015 1.500,00 4/11/2015 100,00 30/11/2015 1.800,00 30/11/2015 940,00 30/11/2015 540,00 4/11/2015 540,00 4/11/2015 940,00 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo, de forma individual, a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, nos valores adiante indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Adélia Neta da Silva 90.000,00 Elvis dos Santos Magalhães 25.000,00 Édina Nunes da Costa 20.000,00 Jefferson Romão Teixeira da Silva 20.000,00 Henrique Severiano Felipe Guerreiro 10.000,00 Gabrielle dos Santos 15.000,00 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. considerar grave a infração cometida pela Sra. Adélia Neta da Silva; 9.8. com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU, declarar a Sra. Adélia Neta da Silva inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo período de 8 (oito) anos; e 9.9. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao 7o Ofício daquele órgão (Diamantino/Juína), em atenção ao TC- Processo 002.635/2024-0 (apenso).